Tribunal: TJSP
Processo: 2303057-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DA PARTE RÉ NÃO ESGOTADAS. EXCEPCIONALIDADE DO ATO CITATÓRIO EDITALÍCIO QUE NAO SE JUSTIFICA, POR ORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.